Tribunal: TJSP
Processo: 9001172-86.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9001172-86.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é
agravante ANDERSON JOSÉ FERNANDES DE CAMPOS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9001172-86.2019.8.26.0637
COMARCA DE TUPÃ - V.E.C.
AGRAVANTE: ANDERSON JOSÉ FERNANDES DE CAMPOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.308

Trata-se
de
agravo
interposto
por
ANDERSON JOSÉ FERNANDES DE CAMPOS, contra a decisão
copiada a fls. 153/v. (mantida à fl. 166), que, reconhecendo ter ele
praticado falta grave, declarou a perda de 1/3 dos dias por ele remidos
e determinou a contagem de novo lapso temporal, para a eventual
obtenção de progressão de regime prisional.
CAMPOS alega que as provas coligidas à
sindicância não são suficientes para alicerçar a sua condenação, razão
pela qual pede ser absolvido. Se assim não for, requer a redução do
número de dias remidos perdidos e a não interrupção do lapso
temporal para a aquisição de novas benesses (fls. 154/157).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
O recurso foi respondido (fls. 159/164).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se a fls. 170/176.
É o relatório.
O reclamo não merece guarida.
Com
efeito,
o
agente
de
segurança
penitenciária Roney Peterson Verona disse que, no dia dos
acontecimentos, CAMPOS e outros sentenciados causaram grande
tumulto no pavilhão onde se encontravam, xingando-o e chutando as
portas das celas (fl. 7).
Quanto ao que disse o agente penitenciário,
é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a
árdua tarefa de lidar com indivíduos que, em sua maioria, foram
segregados justamente pelo grau de periculosidade que apresentam,
devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, se não existir
motivo palpável para isto, como ocorre na hipótese destes autos.
No mais, de acordo com o artigo 50, inciso I,
da Lei de Execução Penal, “Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que (...) incitar ou participar de movimento
para subverter a ordem ou a disciplina” (grifo meu).
Portanto, ao causar tumulto no pavilhão da
penitenciária, CAMPOS cometeu falta grave, como está previsto no
referido dispositivo legal, não havendo se falar em absolvição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Por outro lado, todos sabem que, uma vez
constatada a prática de falta disciplinar de natureza grave, uma das
consequências disto é a perda dos dias anteriormente trabalhados e
remidos, nos moldes apontados pelo artigo 127 da Lei de Execução
Penal.
Nesse sentido é a orientação dos pretores:
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS
REMIDOS. OBRIGATORIEDADE. LEI N.o
12.433/2011. NOVA REDAÇÃO AO ART. 127
DA LEI N.o 7.210/1984. LEGISLAÇÃO
NOVEL QUE ESTABELECE LIMITE DE
ATÉ 1/3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
PARA RESTABELECER A DECISÃO DO
JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. 1.
Este Superior Tribunal de Justiça entende
que, comprovada a falta grave, cabe ao Juízo
da Execução, verificados os requisitos legais,
determinar a perda dos dias remidos, ex vi do
art. 127 da Lei n. 7.210/1984. 2. Tal medida
não ofende o direito adquirido, a coisa julgada
ou a Constituição Federal, pois o instituto da
remição, sendo prêmio concedido ao apenado
em razão do tempo trabalhado, gera, apenas,
expectativa de direito, mesmo porque seu
reconhecimento não produz coisa julgada
material. (HC n. 178.149/SP, 5.o Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, DJe de 19/10/2011; grifou-
se.) 3. A alteração legislativa perpetrada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Lei n.o 12.433/2011 não torna discricionária a
perda dos dias remidos decorrente de falta
grave, mas tão só modificou-se o quantum da
perda, que antes era total e agora é de no
máximo 1/3. 4. Recurso Especial provido para
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções
Criminais da Comarca de Vacaria/RS” (STJ -
Resp no 1417326 - 6a Turma - Relatora
Ministra MARILZA MAYNARD - Julgamento
realizado em 25/FEV/2014).
A par disso, é impossível a pretendida
diminuição do número de dias perdidos, tendo em vista que a conduta
de CAMPOS, já acima descrita, é de extrema gravidade, pois colocou
em risco a segurança dos demais detentos e dos servidores públicos
que deles cuidavam, de maneira que a perda de 1/3 dos dias remidos
era o mínimo que se podia esperar.

Por fim, a interrupção do lapso temporal para
a aquisição de benefícios era mesmo de rigor, visto que “A prática de
falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de
regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração” (Súmula no 534 do Superior Tribunal de
Justiça). Aliás, o Supremo Tribunal Federal também já estabeleceu que
o cometimento de falta grave implica o recomeço da contagem do prazo
para a progressão no regime prisional: HC 94.652, Rel. Min. Menezes
Direito; HC 95.367, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 94.726, Rel.
Min. Ayres Britto; HC 94.820, Rela. Mina. Ellen Gracie; HC 91.587,
Rel. Min. Joaquim Barbosa; HC 115.770, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso. Nessa mesma linha, cito as seguintes decisões
monocráticas: ARE 660.579, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 661.945,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Rel. Min. Joaquim Barbosa.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA

Desembargador Relator